Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. DECISÃO CASSADA.

1. Na hipótese, a diligência pelo SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados nas contas bancárias do devedor os valores de R$ 275,69; R$ 336,76; R$ 478,02; R$ 155,97; R$ 368,55; R$ 1.048. 1.1. O executado apresentou impugnação, alegando impenhorabilidade das verbas constritas, o que foi acolhido pelo Juízo sem oportunizar à exequente manifestar-se quanto à alegação.

2. Nos termos do art. 854, § 2o do CPC, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado para, no prazo de 5 dias, demonstrar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. A previsão legal não deixa dúvidas de que a possibilidade de penhora de bens impenhoráveis não pode servir de impedimento para o juiz realizar a penhora on-line.

3. Embora o Legislador, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, não tenha mencionado a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado, o exequente deve ser intimado em respeito ao princípio do contraditório, expressamente previsto no artigo 9o do CPC: “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. 3.1. A intimação só será dispensada na hipótese de rejeição da defesa, já que a norma do art. 9o só exige a intimação da parte antes da prolação de decisão contra ela, sendo, nesse caso, a rejeição favorável ao exequente. No caso, acolhimento da impugnação, indispensável a intimação do exequente, ainda que não prevista expressamente em lei.

4. Além disto, o acolhimento da impugnação do executado sem oportunizar ao exequente, manifestar-se viola o princípio da não surpresa previsto no Código de Processo Civil, artigo 10: “o juiz não poderá decidir com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício”.

5. Recurso conhecido e provido.